Tribunal: TJSP
Processo: 2256696-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Rodrigo dos Santos Reis da Silva, apontando constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta. Pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão da ordem para responder ao

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Rodrigo dos Santos Reis da Silva, apontando constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta. Pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão da ordem para responder ao processo em liberdade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (120 porções de maconha e 110 porções de cocaína) e risco de reiteração delitiva. 4. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, demonstrados pela materialidade delitiva e indícios de autoria, além da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A decisão de prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. As condições pessoais favoráveis no caso em apreço não são suficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2197647-37.2021.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 27/09/2021.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 3010372-83.2025.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 19/08/2025.
STJ, AgRg no HC 927487/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2024.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2237126-95.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 26/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 3008026-62.2025.8.26.0000, Rel. Paulo Rossi, j. 23/07/2025.